Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-85.2024.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800273-85.2024.8.14.0018

RECORRENTE: DARLAN SANTANA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800273-85.2024.8.14.0018

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DARLAN SANTANA DA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADO: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Darlan Santana da Costa contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, c/c § 2º-A, incisos I e II, e art. 14, II), por ter, no contexto de violência doméstica, desferido agressões físicas com foice e pedaço de madeira (“travanca”) contra sua companheira, causando-lhe fraturas e lesões em regiões vitais do corpo. A defesa requereu a impronúncia, por ausência de indícios de autoria e de animus necandi, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal (CP, art. 129).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) determinar se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

4.

Não cabe ao juízo da pronúncia promover análise exauriente das provas ou acolher teses defensivas quando houver controvérsia relevante, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de lesões, fotografias e demais documentos juntados aos autos, além de relatos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais e da vítima.

6.

Os indícios de autoria são suficientes, sendo o recorrente apontado pela vítima e reconhecido no local dos fatos, em contexto de ciúmes e violência doméstica, com emprego de meios potencialmente letais.

7.

A tese de ausência de animus necandi não se sustenta nesta fase processual, pois a tentativa de homicídio prescinde de laudo que aponte risco de vida, bastando a potencialidade da conduta para produzir o resultado morte.

8.

A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando a ausência de dolo homicida é manifesta, o que não ocorre no caso, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase, exame aprofundado das provas.

2.

A tentativa de homicídio se caracteriza pela realização de atos idôneos dirigidos à produção do resultado morte, sendo irrelevante que a vítima não tenha corrido risco concreto de vida.

3.

A desclassificação para lesão corporal demanda certeza inequívoca sobre a ausência de animus necandi, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri, e não no juízo de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 121, § 2º, II, III e VI, § 2º-A, I e II, e 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800273-85.2024.8.14.0018

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DARLAN SANTANA DA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADO: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DARLAN SANTANA DA COSTA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e VI, c/c § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma tentada, determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Consta da peça acusatória que em 28/04/2024, no distrito de Serra Pelada município de Curionópolis/PA, o recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar e por motivo ligado a ciúmes, após discussão motivada por mensagens encontradas em aparelho celular, teria desferido um soco no rosto de SIANE DOS SANTOS DE SOUZA, e em seguida se apossado de uma foice, com a qual desferiu golpe na região do supercílio da ofendida, e, na sequência, utilizado uma “travanca” (pedaço de madeira usado para trancar portas), desferiu diversos golpes na cabeça, rosto, tórax e braços da vítima, ocasionando, inclusive, fratura em membro superior, somente não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a ofendida conseguiu fugir e pedir socorro a uma guarnição policial.

Oferecida e recebida a denúncia, instaurou-se a ação penal com regular citação, apresentação de resposta, realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado, ao final sendo prolatada sentença de pronúncia (ID n° 28775069), nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e VI, c/c § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n°

28775072), pugnando pela impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, bem como pela ausência de animus necandi. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID n°

28775077).

Em juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Instância revisora (ID n° 28775079).

Nesta Corte, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da pronúncia (ID n° 31935766).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

O recorrente insurge-se contra a decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado tentado em contexto de violência doméstica, pleiteando a absolvição sumária e consequente impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e de animus necandi, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, tais circunstâncias não se verificam.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Nota de Culpa, Laudo Provisório de Lesão Corporal, fotografias das lesões sofridas por Siane dos Santos de Souza e demais documentos constantes do inquérito policial, tudo corroborado pela prova colhida em juízo.

No tocante aos indícios de autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório aponta o recorrente como autor das agressões. As testemunhas policiais que atenderam a ocorrência relataram que a vítima chegou até a guarnição ensanguentada, com visível fratura em membro superior e lesões na cabeça e no rosto, afirmando que seu companheiro havia tentado matá-la, indicando o local onde este se encontrava. Dirigindo-se à residência, os policiais localizaram o acusado saindo do imóvel, tendo ele sido reconhecido pela ofendida como responsável pelas agressões e conduzido à delegacia. As declarações são harmônicas e coerentes com os demais elementos probatórios, situando o recorrente na cena do fato e no contexto de violência doméstica narrado na denúncia.

A defesa sustenta que não há prova da intenção homicida, enfatiza a alta hospitalar no mesmo dia, a menção em laudo provisório, à ausência de perigo de vida, bem como a existência de divergências quanto ao instrumento utilizado e a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria apenas se defendido.

Tais alegações, entretanto, não são suficientes, nesta fase procedimental, para afastar a competência do Tribunal do Júri.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Conforme se extrai dos autos, a conduta imputada consiste em agressões reiteradas, com instrumentos contundente/cortante e de madeira (“travanca”), dirigidas à cabeça, ao rosto, ao tórax e aos braços da vítima, em contexto de ciúmes e violência de gênero, circunstâncias que em tese, revelam a potencialidade letal da ação e autorizam, ao menos em juízo de probabilidade, a conclusão pela existência de animus necandi, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O fato de a vítima ter obtido alta médica no mesmo dia e de o laudo provisório registrar ausência de “perigo de vida” não descaracteriza, por si só, a forma tentada de homicídio. A tentativa, tal como prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, exige início de execução de crime e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, não havendo exigência de que o laudo ateste risco concreto e imediato de morte; o que importa, em termos típicos, é a idoneidade, em abstrato, da conduta para produzir o resultado letal.

Do mesmo modo, pequenas divergências sobre o exato instrumento empregado (se foice, pedaço de pau ou objeto semelhante utilizado para roçar/capinar) não afastam neste momento, o núcleo fático principal: agressões com objeto potencialmente lesivo a regiões vitais do corpo, em cenário de violência doméstica, questão que deverá ser examinada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença.

A pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal também não encontra amparo, na medida em que tal providência, na fase de pronúncia, somente se justifica quando a ausência de intenção homicida se apresenta de forma manifesta e inequívoca, afastando qualquer dúvida razoável quanto à configuração do delito de competência do Tribunal do Júri. Não é o que se observa na hipótese vertente, em que subsistem significativos indícios de dolo homicida, ainda que na forma tentada, motivo pelo qual a análise definitiva sobre o elemento subjetivo e sobre eventual readequação típica deve ser remetida ao órgão constitucionalmente competente.

Nessa linha, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, com imputação de qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, permitindo-se que o Tribunal do Júri, em sessão plenária, profira o veredicto, após ampla instrução e debate em plenário.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/02/2026